Tribunal: TCU
Processo: 032.098/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Levantamento destinado à obtenção de conhecimentos e informações acerca do processo de implantação de um empreendimento por meio do instrumento de investimento cruzado previsto na Lei 13.448/2017 e da adoção da inspeção acreditada na fiscalização da sua execução.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento destinado à obtenção de conhecimentos e informações acerca do processo de implantação de empreendimento por meio do instrumento de investimento cruzado previsto na Lei 13.448/2017 e da adoção da inspeção acreditada na fiscalização da sua execução, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar as unidades técnicas do Tribunal a incluírem, em seus planos de fiscalização, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, as propostas de fiscalização elencadas na peça 83; 9.2. levantar o sigilo destes autos, com exceção das peças 78, 82 e 83, em atenção ao item 119 do Roteiro de Levantamento do TCU aprovado pela Portaria-Segecex 5/2021; 9.3. informar o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia quanto ao teor das peças 53, 74, 78 e 85, para conhecimento e eventual adoção de providências; 9.4. informar a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e a Infra S.A. do teor da presente decisão; 9.5. autorizar o sorteio dos processos decorrentes de futuras fiscalizações, com fundamento no artigo 1o da Resolução-TCU 346/2022; e 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.